Tribunal: STF
Processo: RHC 257323
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 928.997/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 19.5.2022, por volta das 12:29 horas, na Rua Xingu, altura do nº 823, bairro Valparaíso, Santo André/SP, previamente ajustados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnio e identidade de propósitos, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Idea, placas LWI-5135, pertencente à vítima L. B. da S. No mesmo dia, logo após, nas dependências da loja “FEF Águas”, situada na Rua Walfrido Silva, 66, bairro Jordanópolis, São Bernardo do Campo/SP, previamente ajustados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnio e identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular Samsung Galaxy Grand Prime Plus e a quantia de R$ 133,00, pertencente à vítima F. A. de J. F. H. Por fim, em 19.5.2022, entre as 13:00 e 19:00 horas, na cidade de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnio e identidade de propósitos entre si, receberam, para proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, isto é, a chave do veículo Fiat/Mobi, placas GEV-4560, pertencente à vítima R. A. A.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 11 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Buscando a absolvição, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, suficientes para amparar a condenação, mostra-se inviável a absolvição do réu. Precedentes. 



    2. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do CPP, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante. Para a atribuição da autoria delitiva, foram consideradas a presença do paciente no local, a posse das chaves de um dos veículos roubados e a proximidade do agravante com os demais carros roubados. 



    3. Verifica-se, assim, a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição do entendimento alcançado pelo Tribunal local implicaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “mesmo após a instrução processual, não se chegou à certeza necessária para lastrear o decreto sancionatório”; e (b) “reconhecimento pessoal se deu sem a observância das formalidades legais [art. 226 do CPP]”. Assim, requer-se o provimento do recurso para absolver o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente, nos termos seguintes: 



    Para manter a sentença penal condenatória, no momento do julgamento da apelação criminal defensiva, o Tribunal de Justiça consignou os seguintes fundamentos (fls. 84-89, destaques acrescidos): 



    É a hipótese dos autos, ou seja, houve decreto condenatório não só pelo reconhecimento na polícia, mas por outros elementos probatórios e o contexto fático existente, não se pode, pois, falar de nulidade. 



    [...] 



    A vítima [...] após o roubo, esperou a saída dos agentes, foi até o prédio e pediu ao porteiro que acionasse a polícia. Logo depois, no mesmo dia, foi chamada na Delegacia de Polícia, onde efetuou o reconhecimento dos agentes, com certeza, pelas características físicas e cor da roupa, por meio do vidro específico. Visualizou a arma de fogo por ocasião da abordagem e afastou-se. Seu veículo foi recuperado sem o rádio. Não visualizou tatuagens. Ambos usavam camiseta azul escura, sem máscara. Reconheceu os sentenciados, em juízo, com certeza. João era quem estava com a arma (gravação audiovisual em mídia, link de acesso às fls. 237). 



    [...] 



    F. A. de J. F. H., vítima do segundo roubo, reconheceu os recorrentes aos 30 segundos da gravação. Estava trabalhando, quando os sentenciados entraram no local e anunciaram o assalto. Bruno portava a arma de fogo e João anunciou o assalto, exigindo o seu aparelho celular e o dinheiro que havia no caixa. Ficou sem reação, momento em que Bruno apresentou-lhe a arma. Não recuperou seu celular nem os valores subtraídos. No mesmo dia, foi chamada na Delegacia de Polícia, onde reconheceu os agentes pelas suas fisionomias. Ambos estavam com máscara de covid, na ocasião. Recordava-se das roupas que usavam, eram as mesmas que visualizou nos vídeos que lhe foram mostrados por outras vítimas na Delegacia de Polícia. Os fatos ocorreram antes do almoço. Não visualizou tatuagens. Eles chegaram com o veículo Idea, após, roubaram um outro carro. 



    [...] 



    André, policial militar, depôs que tinham conhecimento de um veículo Pálio que estava sendo usado para a prática de roubos na região. Em patrulhamento, visualizaram o carro, ocasião em que tentaram realizar a abordagem. Bruno conduzia o automóvel e tentou fugir, mas foi acompanhado, ocasião na qual visualizaram João, que ocupava o banco do passageiro, arremessar algo. Posteriormente, constataram ser a chave do veículo Fiat/Mobi. Bruno admitiu que foi até o local com João para buscar o veículo Idea, cuja chave trazia no bolso, e apontou o local onde o bem estava estacionado, alguns metros a frente do local da abordagem. João, por sua vez, negou que tivesse arremessado a chave do Fiat/Mobi, tendo sido o veículo localizado em diligências poucos metros atrás do local da abordagem, em uma rua em que o veículo conduzido por Bruno fez menção de entrar durante o acompanhamento, a uma distância de cinquenta a cem metros do outro veículo estacionado. Os veículos Idea e Mobi haviam sido roubados na mesma tarde. A proprietária do Ideia reconheceu os indivíduos como sendo os autores do roubo. A vítima F. informou que os assaltantes chegaram no seu comércio em um veículo Idea, para a prática do roubo ao seu estabelecimento. O veículo Pálio estava trefegando, na ocasião da abordagem, e os carros Idea e Mobi estavam nas proximidades, cerca de 50 ou 100 metros um do outro. Bruno indicou a localização do Idea, na ocasião da abordagem e, em pesquisa, confirmaram ser produto de roubo. Não conhecia os sentenciados (gravação audiovisual em mídia, link de acesso às fls. 237).



    Com efeito, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti (DJe de 18/12/2020), firmou a compreensão de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento pessoal do suspeito, tornando-o imprestável para fundamentar eventual condenação, mesmo se confirmado posteriormente no curso da instrução criminal. 



    Todavia, a irregularidade no procedimento não conduzirá à nulidade da condenação se esta estiver lastreada em elementos de prova autônomos.



    [...]



    Como visto acima, a condenação do paciente não se amparou apenas em seu reconhecimento pessoal pelas vítimas do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi construída pelas instâncias ordinárias com arrimo em outras fontes de prova. 



    O contexto da investigação e das provas colhidas nesse caso sugere uma conexão direta entre o paciente e os veículos roubados, especialmente pelo fato de ele estar na posse das chaves de um dos automóveis subtraídos e próximo dos outros veículos associados ao roubo. 



    Em suma, a presença do paciente no local, a posse das chaves e a proximidade com os carros roubados foram usados como elementos de prova na condenação. 



    Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto deste writ e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.



    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial “a presença do paciente no local, a posse das chaves e a proximidade com os carros roubados”.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique–se.



    Brasília, 6 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente